Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-73.2020.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012305-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS (DERF) DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN FERREIRA RICARDO - CPF: 061.723.401-90 (APELANTE), TIAGO MOURA BOSGES - CPF: 605.190.973-78 (APELANTE), IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 603.444.223-05 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (ASSISTENTE), Wilson Deveni Dantas (ASSISTENTE), Rodrigo Gomes Ribeiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR.

AÇÃO POLICIAL VÁLIDA E REGULAR
. RECURSO
DES
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
cinge-se à
legalidade da busca domiciliar.

III.
Razões de decidir

3. O quadro fático delineado [endereço conhecido como ponto de venda de drogas; denúncias de “tráfico formiguinha”; abordagem do réu que apresenta nervosismo ao avistar a aproximação policial e intenta dispensar algo que tinha no bolso; situação de flagrante em via pública] justifica a ação policial [busca pessoal e domiciliar].

4. A “
busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes
” (STJ,
HC n. 867.782/GO, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

5.
“
A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.
” (Apelação n. 1004284-90.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024)
.

IV.
Dispositivo

4
. Recurso
des
provido
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012305-73.2020.8.11.0015

APELANTE: JHONATAN FERREIRA RICARDO, TIAGO MOURA BOSGES, IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
defensiva
interposta

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

5
a

Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
Sinop que
,

nos autos d
a
A
ção
P
enal

n.
1012305-73.2020.8.11.0015
,
condenou
:

(i)
JHONATAN FERREIRA RICARDO
a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, e o absolveu dos crimes de organização criminosa e associação ao tráfico (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006);

(
ii
) IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO
a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, e o absolveu do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
;

(
iii
) TIAGO MOURA BOSGES a 1 ano e 8 de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecida a forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
, e o absolveu dos crimes de organização criminosa e associação ao tráfico (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006) -
(id. 227264787);

A defesa,
patrocinada
pel
a
i. Defensoria Pública,
argui a ilegalidade da busca domiciliar.
Requer o
provimento para
declarar a nulidade da ação policial e
a
ilicitude da prova,

com a consequente
absolv
ição

dos
apelante
s
(id.
227264799
)
.

A
Promotoria de Justiça da Comarca de
Sinop
pugna pelo desprovimento (id
.

227264802
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

apontando
pelo

des
provimento do apelo
,
na lavra do
Ilustre
Procurador
Gill Rosa
Fechtner
(
id
.

232884698
).

É o relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes foram denunciados pelo seguinte contexto acusatório:

“
Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da polícia realizava rondas pelo bairro Jardim Primaveras, oportunidade em que visualizaram JHONATAN em atitude suspeita em frente de uma residência, local conhecido pelo comércio de drogas.

Ao notar a presença dos policiais, referido imputado tentou se desvencilhar de algo que estava em seu bolso, porém sem êxito.

Os policia
i
s realizaram sua abordagem e durante busca pessoal foram encontradas 02 (duas) porções de cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) no bolso de seu short.

Em entrevista preliminar, JHONATAN relatou que pega diariamente substância entorpecente da organização criminosa denominada Comando Vermelho, através do acusado IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, vulgo “Boquinha”, para revender. Além disso, mencionou que possuía mais 03 (três) porções da mesma substância em sua moradia.

Diante dessas informações, os policiais militares adentraram na casa do denunciado, local em que encontraram o imputado TIAGO, que tentou agredir um militar para empreender fuga, porém fora contido. Com este acusado havia 03 três porções de maconha e a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), que guardava em seu bolso.

O denunciado TIAGO afirmou que adquire entorpecente da facção criminosa Comando Vermelho, também do imputado IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, vulgo “Boquinha”, mas revendia em outra área da cidade de Sinop, bem como disse que residia com JHONATAN e no local guardava droga.

Em seguida, os policiais realizam busca domiciliar, oportunidade em que encontraram mais 03 (três) porções de cocaína e 02 (dois) rolos de papel filme.

Apurou-se que os denunciados JHONATAN e TIAGO residiam juntos, comprovam drogas do mesmo fornecedor e revendiam nesta cidade, de forma associada.

Conforme laudo preliminar de constatação de droga de f. 23/25, as porções totalizaram 11,1g (onze gramas e um decigrama) de cocaína e 16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas) de maconha, que os imputados tinham em depósito para fins de comercialização, de forma associada
.” (id. 227263683).

O Juízo singular d
etermin
ou
a notificação do
s
acusado
s
(id.
227263690
)
que, c
itados,
apresent
aram
defesa prévia (
id. 227264654, id. 227264656 e id. 227264661
).

A denúncia foi recebida (id.
227264664
).

Na instrução,
foram ouvidos
os Policiais Militares
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, Wilson
Deveni
Dantas e Claudemir Félix da Silva,
bem como realizado o
s
interrogatório
s
dos
réus

JHONATAN, TIAGO e IVANILSON
(id.
227264724 e 227264739
)
.

A autoridade judiciária
de primeiro grau
rejeitou a arguição de nulidade da busca domiciliar
nos seguintes termos:

“
Em segundo lugar, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, haja vista não vislumbrar vícios procedimentais relativamente à abordagem pessoal e domiciliar realizada pela guarnição. [...].

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e domiciliar, uma vez que, conforme narrado, os policiais receberam denúncia individualizando as mesmas características nas quais o réu foi encontrado, especialmente no tocante ao local da prática do crime, as características pessoais e as vestes que usavam o suposto autor do crime. Ademais, quando visualizou pela viatura, o réu mostrou-se nervoso e foi visto dispensando alguma coisa que tinha no bolso em direção ao chão, razão pela qual decidiram pela realização da abordagem.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa derivada do nervosismo apresentado e da tentativa de fuga empreendida quando avistou a guarnição, atitude esta que se mostra suspeita o suficiente para justificar busca pessoal e domiciliar, conforme ocorreu no caso em tela. [...].

Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela Defesa. Note que, semelhante ao julgado colacionado, o réu
mostrou nervosismo ao avistar a viatura da polícia e, por pouco, não conseguiu empreendeu fuga, comportamento este que fornece justa causa suficiente a justificar sua revista pessoal, bem como a busca domiciliar realizada.

Ademais, como é de conhecimento de todos, o delito de tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla, e na conduta de “guardar” e “ter em depósito”, classifica-se como crime permanente, cuja consumação delitiva se protrai no tempo e espaço. Estando o réu em posse de drogas sem autorização legal e guardando, em depósito na sua residência, mais entorpecentes, encontrava-se em flagrante delito, uma vez que o crime permanente configura estado de flagrância desde a sua consumação até o momento em que a conduta é cessada, razão pela qual a abordagem policial foi legítima e justificada pelo estado de flagrância que se estendeu no tempo.

Inclusive, em busca pessoal no corpo do réu, foram localizadas porções de entorpecentes no bolso, havendo, conforme o próprio suspeito relatou, mais drogas dentro de sua residência, circunstâncias estas evidentemente características do contexto de traficância, principalmente pela forma como os entorpecentes encontrados no bolso do réu estavam individualizados e preparados para venda.

Assim, não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, não devendo ser acolhida a preliminar suscitada pela Defesa diante da evidente existência de justa causa, aptas a amparar as abordagens pessoal e domiciliar realizadas.

No mais, o presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.
” (id. 227264786)

Pois bem.

O
s Policiais
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Claudemir Félix da Silva, em juízo, descreveram as ações de busca pessoal e domiciliar.

Segunda a narrativa policial,
o imóvel

[quitinete
s
]
localizad
o
na Rua
das
C
a
mbuquiras,
n. 372,
Bairro
Jardim Primavera
s
, em Sinop, é
local
conhecido ponto de venda de drogas.

No dia dos fatos
[11/08/2020]
, a guarnição havia recebido
denúncias de que
um
indivíduo realiza “tráfico formiguinha”
[comércio de entorpecentes em pequena escala]
. Em diligên
c
ia

n
o endereço,
visualizaram o réu JHONATAN, que
mostrou
nervosismo ao avistar a aproximação policial
e

tentou
dispens
ar
algo que tinha em seu bolso
. Realizada abordagem,
procedeu-se busca pessoal, sendo localizado dinheiro e “porções de droga”. Durante entrevista, confessou revender
entorpecentes
e
apontou como
fornecedor o réu IVANILSON
. Informou
busca
r as

substâncias ilícitas
no Bairro Boa Esperança
e a
dmitiu
que em sua casa tinha
em depósito
mais porções de
entorpecentes, identificada como
“pasta base de
cocaína
”
. Em busca domiciliar,
verificou-se que, aos fundos, há
outras
quitinetes
e

encontraram o réu TIAGO, que tentou empreender fuga. Detido, foi encontrado com ele “mais de trezentos reais” e

“porções de maconha”.
O réu THIAGO também confirmou receber drogas de IVANILSON
para revenda
.
Ao retomar a busca domiciliar na casa do réu JHONATAN, foram apreendidas as porções de
droga
informada pelo réu quando d
e
sua abordagem

(links da audiência disponibilizado no id. 227264724
e 227264739).

O
s
réu
s

JHONATAN e TIAGO
, ora apelantes,
foram
p
reso
s
em flagrante
(id.
227263671
, pág.
3
)
, sendo f
ormaliz
ado
o termo de apreensão
(id. 227263671, pág. 9).

Sobre a dinâmica da ação policial,
o
s
apelante
s
JHONATAN
e TIAGO
, em juízo,

apresentaram versão oposta à dos policiais. O apelante JHONATAN negou que tenha sido encontrado drogas consigo e que tinha em depósito. Afirmou que apenas tinha consumido droga com o apelante TIAGO, o qual revelou surpresa com a presença policial, pois estava no banheiro e tomava banho.
O apelante [TIAGO] admitiu ser usuário e, igualmente, negou o tráfico de drogas. Relatou que comprava, para consumo, drogas [pasta base e maconha] do apelante IVANILSON, cujo contato foi compartilhado pelo réu JHONATAN.
Registrou que a cocaína foi apreendida em poder do apelante JHONATAN.
Ambos confirmaram
a
resid
ência
no endereço apontado pelos policiais
[em
unidades de quitinetes
]
.
O a
pelante IVANILSON rechaçou o fornecimento de entorpecentes (id. 227264724).

Pois bem.

A
diligência relatada pelos policiais
militares
mostra-se factível quando confrontada com a
s
vers
ões

do
s
réu
s
,
pois
não arguida
qualquer motivação idônea que infirmasse os depoimentos policiais
, tampouco demonstrada
justifica
tiva
razoável
de

suposta incriminação
, a tornar incontroverso os fatos que antecederam a abordagem.

Eis a posição desta c. Câmara:

“
A mera alegação [do apelante] de que a substância entorpecente teria sido “plantada” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT,
Apelação n. 1005739-11.2024.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024)

Ne
sse
quadro

[
endereço conhecido como ponto de venda de drogas;
denúncias de “tráfico formiguinha”; abordagem do
réu que apresenta nervosismo ao avistar a aproximação policial
e intenta
dispensa
r
algo que tinha
no
bolso
; situação de flagrante
em via pública
]
,
a ação policial [busca pessoal e domiciliar]
está justificada
.

Isso porque
“
a busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes
” (
STJ,
HC n. 867.782/GO, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

Nessa vertente, decidiu
esta e.
Câmara:

“
A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas
.” (Apelação n. 1004284-90.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024)

Portanto, reputo válida e legal a busca pessoal e domiciliar.

Outrossim, a condenação pelo tráfico deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame, julgo
o

RECURSO DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025